Tribunal: TJMT
Processo: 1001774-54.2022.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001774-54.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS MUNIZ DA COSTA NETO - CPF: 011.841.001-60 (RECORRENTE), DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (ADVOGADO), WARLLEY NUNES BORGES - CPF: 053.381.946-60 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DO VOO CONTRATADO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CLIENTE QUE NÃO SE INSURGE QUANTO A NOVA OPÇÃO DE VOO – OFERECIMENTO DE VOUCHER - TELAS NÃO IMPUGNADAS OPORTUNAMENTE PELA PARTE AUTORA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 170396798, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial.

Ainda, após análise dos embargos de declaração, condenou o autor ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa à parte embargada, conforme disposto no art. 1.026, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a falha na prestação dos serviços da reclamada, em razão da ocorrência do
overbooking
, pugnando pela fixação dos danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Segundo consta na petição inicial, o autor adquiriu passagens aéreas da reclamada referentes ao trecho Porto Seguro-BA/Cuiabá-MT, para o dia 06/01/2022, com partida às 18h55min, conexão em Guarulhos-SP às 22h10min, e chegada às 22h50min.

Ocorre que o autor foi surpreendido com a alteração do voo de conexão, de modo que o embarque ficou previsto para as 06h35min do dia seguinte, isto é, 07/01/2022.

Assevera que teve prejuízos com a alteração do voo, pugnando pela condenação da reclamada em danos morais.

A demandada, por sua vez, sustenta que foi oferecido à parte autora um
voucher
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual foi prontamente aceito pelo reclamante,
não tendo sido essa informação impugnada oportunamente pelo autor, uma vez que deixou de apresentar impugnação nos autos.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida não comporta reparos.

Isso porque, restou incontroverso que o reclamante concordou com a realocação em outro voo que partiu algumas horas depois do inicialmente contratado e recebeu compensação em razão do transtorno vivenciado, conforme telas que foram apresentadas na contestação e não impugnadas oportunamente pelo autor.

A propósito:

RECURSO – Apelação – Transporte Aéreo Nacional – Ação de indenização – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a ação – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC –
Incontroverso cancelamento de voo, com a realocação da apelante em voo no dia seguinte – Apelada que comprovou o oferecimento de vouchers para a apelante – Inexistência de indícios de prova de que o cancelamento causou qualquer consequência relevante – Dano moral não configurado
– Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido. (
TJ-SP - Apelação Cível: AC 1001046-46.2020.8.26.0506 SP 1001046-46.2020.8.26.0506).

RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO RECLAMANTE.
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS NÃO IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA
.
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE DESPROVIDO.
Se os documentos juntados com a contestação comprovam a contratação dos serviços, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não há impugnação suficiente das provas
.
Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. Recurso da parte promovida provido e recurso da parte promovente desprovido.
(TJMT - RI nº 8010501-54.2015.8.11.0005. Relator: Dr. Edson Dias Reis, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2018, publicado no DJE 27/06/2018). Destaquei.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Por fim, vale ressaltar que não foi objeto do recurso a multa fixada após oposição dos embargos de declaração, de forma que deixo de me manifestar sobre tal ponto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023